Tribunal: STF
Processo: ARE 1570423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE.RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    – Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o Juiz deixa de deferir a realização de prova inútil ou prescindível.



    – Tratando-se de operação de comercialização de imóvel, com pagamento parcelado, é autorizada a cobrança de juros remuneratórios capitalizados anualmente, nos termos do art. 5º da Lei 9.514/97.



    – Não há que se falar na abusividade dos juros aplicados no contrato se estes estão pactuados abaixo de 1% ao mês.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e LV; 6º; 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os Autores ajuizaram a presente ação afirmando que em 28/08/2012 firmaram com o réu um contrato de financiamento de imóvel com garantia de alienação fiduciária, tendo efetuado o pagamento de sinal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), financiando os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) restantes em 300 parcelas.



    Salientam que apesar de já terem quitado R$ 198.793,52 (cento e noventa e oito mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), ainda devem R$ 686.622,67 (seiscentos e oitenta eseis mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), o que entendem evidenciar abusividade.



    Diante disto, pleiteiam a revisão de diversas cláusulas que entendem abusividades, como aquelas que preveem: a capitalização dos juros, os juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, a imposição de quitação de saldo devedor residual, o vencimento antecipado do contrato e o leilão extrajudicial.



    (...)



    Relativamente à capitalização, tratando-se de operação de comercialização de imóvel com pagamento parcelado, é autorizada a cobrança de juros remuneratórios capitalizados anualmente, nos termos do art. 5º da Lei 9.514/97, in verbis:



    Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadaspelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:



    I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;



    II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;



    III - capitalização dos juros;



    IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidezpermanente.



    Além disso, in casu, a capitalização dos juros é expressamente prevista na clausula sétima do contrato, que dispõe:



    “Juros: Os compradores pagarão mensalmente os valores dos juros mensais calculados pela forma capitalizada mensalmente, com a incidência da taxa mensal de juros descapitalizada sobre o saldo devedor apurado pelo Sistema de Amortização de que trata o item 14, saldo devedor esse, no financiamento tipo PARCELAS ATUALIZÁVEIS, previamente reajustado pelo indexador estabelecido na alínea “d.2 do item 11 do Quadro Resumo”.(DE-12)



    Assim, correta a sentença que concluiu pela legalidade da capitalização dos juros.



    Também deverá ser mantida a decisão do Juízo relativamente à regularidade do percentual dos juros remuneratórios pactuados no contrato de compra e venda a prazo, que constitui a necessáriaremuneração do Réu pelo financiamento concedido aos Requerentes.



    Conforme se depreende da análise do contrato, mais precisamente do item 11, do Quadro Resumo, a taxa de juros anual nominal foi fixada em 8,64% e a efetiva 9,00%, ao passo que a taxa de juros mensal descapitalizada foi fixada em 0,72%, do que se verifica a total ausência de onerosidade excessiva.



    (...)



    Diante do exposto, não constatada nenhuma abusividade no contrato, não há que se falar em restituição de valores.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente